Tribunal: TJMT
Processo: 0010441-33.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010441-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 228.686.151-04 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – SUPOSTO
BIS IN IDEM
–
INVIABILIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE UMA TONELADA E MEIA DE MACONHA – ESCORREITA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE UNIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU – PRECEDENTES DO STJ –
2.

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE –
CARACTERIZAÇÃO – A VULTOSA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA JUSTIFICA A OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO MAIS RÍGIDO QUE AQUELE ADOTADO PELO STJ PARA A EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA DEPRECIAÇÃO DE APENAS UM VETOR JUDICIAL – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE, CONTUDO, PARA APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO –
3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO –
IMPERTINÊNCIA
– NEGATIVA VEEMENTE DO FATO CENTRAL – ACUSADO QUE NEGA CONHECIMENTO QUANTO AO TRANSPORTE DE DROGAS NO CAMINHÃO QUE DIRIGIA –
ADMISSÃO APENAS QUANTO À ROTA INTERESTADUAL TRAÇADA
– NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONFISSÃO –
4. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
– INADEQUAÇÃO – REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA, DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA ACENTUADÍSSIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
5. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a quantidade de drogas pode ser utilizada concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, desde que, na etapa derradeira, constitua argumento para justificar a dedicação do acusado a atividades delitivas ou sua integração a organização criminosa, a fim de afastar a incidência da
causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado.

1.2. Na hipótese, a dedicação do acusado a atividades criminosas restou aferida diante da acentuada e vultosa quantidade de maconha apreendida (1.603,744 Kg, divididos em 2.179 tabletes), unida aos aspectos circunstanciais da prisão em flagrante, inexistindo
bis in idem
no ponto.

2.1.
Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais preestabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico.

2.2. A absurda quantidade de maconha apreendida (mais de uma tonelada e meia de droga) justifica a adoção de critério mais rigoroso que aquele observado no âmbito do STJ (elevação no patamar de um sexto por vetor judicial negativado), por se tratar de circunstância judicial preponderante, nos termos do artigo 42 da Lei Antidrogas. Contudo, não é suficiente para justificar a aposição da pena-base no patamar máximo.

3. O
fato de o réu ter apontado a rota por ele traçada, circunstância essa confirmada por outros elementos de cognição, não é suficiente à incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto, ainda que apta à incidência da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, refere-se a aspecto periférico da infração penal, em contexto no qual o acusado refuta veementemente e em ambas as fases processuais a conduta delitiva que lhe é irrogada.

4. À luz da dicção legal do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, faz-se impositiva a fixação do regime inicial fechado ao réu não reincidente condenado a pena superior a oito anos, cujas circunstâncias judiciais tenham sido aferidas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria da pena, sem perder de vista que, no que guarda pertinência com o delito de tráfico de drogas, a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem também vetores aptos a lastrear a imposição inicial do modo de cumprimento de pena mais severo.

5.
Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação.

6. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido para dosar proporcionalmente a pena-base, estabelecendo a pena final em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ CARLOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIZ CARLOS DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0010441-33.2020.8.11.0042 – Códigos 621384 e 11604521, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico interestadual de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no
ID

65917520, o apelante almeja a
correção do procedimento de dosimetria da pena
. Nesse sentido, requer a
aposição da pena-base no mínimo legal
, ao fundamento de que houve
bis in idem
no sopesamento da
quantidade de drogas
, com repercussão tanto na primeira fase, como circunstância judicial negativa, quanto na terceira fase, para afastar a causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado.

Em caráter subsidiário, assinala ter havido
desproporcionalidade na fixação da pena-base
no patamar máximo com fulcro na depreciação de apenas um vetor judicial, razão por que almeja a adoção da exasperação no patamar de um sexto.

Sob outro viés, vindica o reconhecimento da
confissão espontânea
, tendo em vista que a majorante referente à interestadualidade foi aperfeiçoada por causa das declarações do réu no ponto.

Por fim, requesta a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a primariedade do acusado.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 65917527, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 68451464 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

Encaminhem-se à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

o apelo manejado por

LUIZ CARLOS DA SILVA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça propulsora que no dia 11 de março de 2020, por volta das 14h, na Rua dos Couros, próximo ao Assentamento 21 de Abril, Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, o ora apelante
LUIZ CARLOS DA SILVA
foi preso em flagrante delito por

transportar
, entre estados da federação,
drogas capazes de causar dependência física e psíquica, com finalidade diversa do consumo pessoal, tendo havido a apreensão de
2.179 (dois mil, cento e setenta e nove) tabletes de MACONHA
, com massa bruta total
1.603,744 kg (um mil, seiscentos e três quilogramas, setecentos e quarenta e quatro gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Esquadrinha a denúncia uma equipe de policiais civis se encontrava em diligência para identificar um caminhão que tinha se evadido de um acidente com vítima fatal e estaria escondido nas imediações do Assentamento 21 de Abril. Durante rondas pela via de chão que dá acesso entre o bairro Pedra 90 e a Vila Olho D ́Água, os policiais civis se depararam com um caminhão, marca VW, modelo 24.280, placas MLB-6532, de cor branca, conduzido em alta velocidade pelo recorrente e, por não ser comum o tráfego de caminhões desse modelo em estrada de chão, foi realizada a abordagem.

Segundo alinhavado na peça acusatória, inicialmente o acusado não obedeceu a ordem de parada, mesmo com os sinais sonoros e visuais emitidos, inclusive quando a equipe pareou ao lado do caminhão e gesticulou para ele estacionar.

Após o réu efetivamente parar o caminhão, foi procedida a entrevista de praxe, durante a qual
LUIZ CARLOS
demonstrou nervosismo e apresentou contradições nas informações prestadas, motivo pelo qual a equipe revolveu checar a documentação do veículo, bem como a sua carga.

Durante a vistoria na carga, os investigadores de polícia verificaram que o denunciado transportava uma carga de paletes de madeira. Contudo, depois da retirada de alguns paletes, os agentes estatais notaram que havia uma lona, aparentando ser nova, o que levantou suspeita. Ato contínuo, os policiais civis abriram a lona e encontraram os vários tabletes de substância análoga a maconha.

Ainda, o Laudo Pericial n.º 2.18.2020.39421-01, sobre o caminhão apreendido, atestou que os caracteres do número de identificação veicular apresentou vestígios visíveis de adulteração, tratando-se de adulteração por remarcação de caracteres. Além disso, a testemunha
Maria Inês da Silva
afirmou que manteve conversa com o denunciado durante o transporte da carga ilícita, da qual se constata que a viagem ocorreu entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo tece a inicial acusatória, das circunstâncias do flagrante, verifica-se que o denunciado
LUIZ CARLOS
não agiu sozinho em uma complexa empreitada criminosa, para o transporte ilícito de aproximadamente duas toneladas de maconha, a envolver provável emprego de fraude para a obtenção das guias de transporte, mas até aquele momento, ainda não era possível identificar os demais coautores desse transporte, razão por que havia necessidade da continuidade das investigações em outro inquérito.

Por estes fatos, o ora apelante foi processado e condenado nos moldes pleiteados pela acusação, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
no tocante à dosimetria da pena.

I.

Pedido de redimensionamento da pena-base:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa objetiva a
aposição da sanção basilar no patamar mínimo
,
ao fundamento de que houve
bis in idem
no sopesamento da
quantidade de drogas
, com repercussão tanto na primeira quanto na terceira fase da fixação da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 65917507 – Págs. 281/292) que o juízo singular fixou a pena-base do apelante no máximo previsto em lei, isto é, em
15 (quinze) anos de reclusão
e
1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
, em razão da avaliação da vetorial supramencionada em desfavor do acusado.

Faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê, no que se refere aos delitos tipificados pela Lei Antitóxicos, o próprio legislador impôs ao magistrado dever de considerar a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre os vetores judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de mais de
uma tonelada e meia de maconha
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um
cigarro de maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto, não há dúvida de que a quantidade de substância proscrita apreendida em poder do apelante representa um amontoado exorbitante de entorpecente, circunstância que denota traficância em larga escala e inexoravelmente agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Sob outro aspecto,
na terceira etapa
de individualização da sanção penal, a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação dos acusados a atividades criminosas
,
aferida diante da acentuada e vultosa quantidade de maconha apreendida, unida aos aspectos circunstanciais da prisão em flagrante
.

Nessa ordem de ideias, o alegado
bis in idem
não se configura, pois, na terceira fase da dosimetria da pena, a quantidade de entorpecente foi utilizada ao lado de outros elementos de cognição para alijar a aplicação da minorante.

Veja-se que
a forma de acondicionamento da droga no caminhão foi um vetor utilizado na sentença para robustecer a aferição da dedicação do apelante a atividades criminosas, dado o grau de profissionalismo e organização empregados para a ocultação
:

“
Primeiramente, verifica-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido
(1.603,744 (um mil, seiscentos e três quilogramas e setecentos e quarenta e quatro gramas)
, de substância análoga à
“MACONHA”, estavam acondicionados de maneira planejada e preparada (envoltos em pó de café), para se evitar possível localização dos mesmos
. (...)

Com efeito, diante da maneira com que os entorpecentes estavam escondidos no caminhão, somados com a expressiva quantidade de entorpecente e ainda, com a não colaboração do acusado, entendo que se encontra comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas.
” (sentença, ID 65917507 – Págs. 287/288; destaques no original).

Veja-se, ainda, que o profissionalismo a envolver o transporte do entorpecente está caracterizado diante de variadas circunstâncias:
a)
o caminhão utilizado para a condução do estupefaciente entre Campo Grande e Cuiabá estava com placas adulteradas;
b)
as guias empregadas para emprestar caráter de licitude para o deslocamento do narcótico foram obtidas de forma fraudulenta;
c)
no momento da prisão em flagrante, o acusado estava a utilizar uma rota alternativa (comumente feita por traficantes), a fim de desviar do posto da Polícia Rodoviária Federal e evitar uma potencial fiscalização; e
d)
o pó de café é normalmente utilizado por traficantes para disfarçar o odor da maconha no transporte de grandes quantidades dessa substância ilícita.

Enfatize-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a quantidade de drogas pode ser utilizada concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, desde que, na etapa derradeira, constitua argumento para justificar a dedicação do acusado a atividades delitivas ou sua integração a organização criminosa. Observe-se a ementa do julgado adiante transcrito, a refletir essa compreensão:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DEVER DE CIENTIFICAR O ACUSADO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, evidencia a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

2. Ainda que assim não fosse,
a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) – por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – não configura bis in idem
.

3. Trata-se de hipótese diversa daquela tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). Precedentes. (...).
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 568.709/PR. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 02.02.2021. DJe 08.02.2021; destaques apostos).

Dessa arte,
não se configura o alegado
bis in idem
.

Em caráter subsidiário, a Defesa assinala ter havido
desproporcionalidade na fixação da pena-base
no patamar máximo com fulcro na depreciação de apenas um vetor judicial, razão por que almeja a adoção da exasperação no patamar de um sexto.

Conquanto esse critério evidencie-se lastreado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no caso em voga
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a guiarem o procedimento de individualização da sanção penal, tem-se que
a presente hipótese se evidencia excepcionalíssima
, demandando a adoção de parâmetro diverso daquele requerido pelo defensor, por se avultar mais consentâneo às finalidades de prevenção e repressão perseguidas pela cominação da pena em concreto.

No ponto, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Na presente hipótese – frise-se: excepcionalíssima –, melhor se destina às finalidades mencionadas a majoração no patamar da metade, tendo em vista a exorbitante quantidade de tabletes de maconha apreendidos – mais de dois mil! –, que pesaram mais de uma tonelada e meia de entorpecente.

Nessa linha de compreensão, faz-se pertinente na hipótese o incremento de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a totalizar a
sanção basilar em 10 (dez) anos de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
1.000 (um mil) dias-multa
.

II.

Pleito de reconhecimento da confissão
:

Almeja a Defesa
o reconhecimento da
confissão espontânea
, tendo em vista que a majorante referente à interestadualidade foi aperfeiçoada por causa das declarações do réu no ponto.

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

No caso em apreço,
o réu sempre negou o fato praticado, indicando desconhecer estar transportando a vultosa quantidade de entorpecente encontrada no caminhão
. Tanto na fase administrativa quanto na fase judicial,
LUIZ CARLOS
asseriu estar fazendo a rota Campo Grande-Cuiabá, contudo sempre negou qualquer envolvimento com a atividade ilícita, apresentando justificativas inverossímeis para todos os pontos suspeitos questionados
.

Da análise do pronunciamento judicial de mérito, é possível verificar que a repercussão do teor das declarações do acusado interferiu na formação do juízo condenatório tão somente para evidenciar contradições a corroborarem a intelecção de que o recorrente possuía inequívoca ciência de estar transportando a droga.

Nesse sentido, o fato de o réu ter apontado a rota por ele traçada, circunstância essa confirmada por outros elementos de cognição, não é suficiente à incidência da atenuante, porquanto se refere a aspecto periférico da infração penal, em contexto no qual o acusado refuta veementemente e em ambas as fases processuais a conduta delitiva que lhe é irrogada.

Destarte,
não se configura a atenuante
.

III.

Do novo procedimento de dosimetria da pena
:

Conforme a fundamentação estampada no item I deste voto, a
pena-base
foi estabelecida em
10 (dez) anos de reclusão
, além da pena pecuniária, fixada em
1.000 (um mil) dias-multa
.

Na segunda etapa de individualização da sanção penal
, não incidem circunstâncias legais, sejam agravantes, sejam atenuantes e, à vista disso, mantenho a
pena-intermediária
inalterada.

Na fase derradeira, incide a
causa de aumento especial atinente à interestadualidade (artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006)
, aplicada no
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto), a implicar no incremento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tornado definitiva a sanção penal do réu em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no piso legal.

IV.

Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
:

A despeito da correção no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de alteração do
regime prisional
fixado na sentença.

Embora não se trate o apelante de réu reincidente, a sanção final restou estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, sem perder de vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável, de caráter preponderante (artigo 42 da Lei Antidrogas) – no caso, a
quantidade de drogas
–, recomenda a preservação do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

Contemple-se, ainda, que a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos –
mais de uma tonelada e meia de maconha, dividida em mais de dois mil tabletes
– constitui, por si só, vetor apto a lastrear a imposição do regime inicial mais severo, ainda que não estivessem cumpridos os requisitos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a exacerbada gravidade do delito
(fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal)
.

V.

Do
status libertatis
do apelante
:

A
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pela
absurda quantidade de entorpecente apreendido (mais de uma tonelada e seiscentos quilos de maconha, dividida em mais de dois mil e cem tabletes)
.

Contata-se a gravidade concreta da infração penal, também, pela dedicação do recorrente a atividades criminosas, intelecção essa extraída do
modus operandi
da ação delitiva, a envolver narcotráfico interestadual de drogas ilícitas, adulteração da placa do caminhão utilizado na empreitada criminosa, fraude para obtenção das guias de transporte, sem perder de vista a forma como foi a droga homiziada (junto a pó de café para disfarçar o odor) e a rota alternativa traçada pelo condutor (a fim de evitar fiscalização no Posto da Polícia Rodoviária Federal na chegada a Cuiabá).

Registre-se que parte desses fundamentos foram declinados na sentença condenatória (ID 65917507 – Pág. 293), na qual foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Ajunte-se, também, que o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Dessa arte,
mantenho a prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIZ CARLOS DA SILVA
em face da sentença prolatada
pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na
Ação Penal n.º 0010441-33.2020.8.11.0042 – Códigos 621384 e 11604521
,
para readequar o procedimento de dosimetria da pena
e reajustar, por consequência, a
sanção final
para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021